Tribunal: TJES
Processo: 5020367-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020367-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA ATÉ O MARCO TEMPORAL DE 25/12/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 11. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.
O agravante foi condenado por seis crimes de estelionato (art. 171 do CP) e um crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), tendo o juízo da execução entendido não
foram
preenchidos os requisitos para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo (lavagem de dinheiro) autoriza a concessão do indulto quanto aos demais delitos; (ii) definir se o cumprimento da pena do crime impeditivo pode ocorrer após o marco temporal fixado no art. 11 do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A matéria já foi apreciada anteriormente pela Segunda Câmara Criminal no Agravo em Execução Penal nº 5004637-07.2023.8.08.0000, com trânsito em julgado, no qual se assentou a impossibilidade de concessão do indulto diante da existência de crime impeditivo não integralmente cumprido até 25/12/2022.

5. O art. 11 do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022 fixa expressamente o dia 25/12/2022 como marco temporal para soma ou unificação das penas, constituindo elemento estruturante da sistemática do benefício.

6. O parágrafo único do art. 11 deve ser interpretado em consonância com o
caput
, de modo que o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo deve ocorrer até o referido marco temporal.

7. A lavagem de dinheiro integra o rol de crimes impeditivos (art. 7º, III, “b”), vedando a concessão do indulto enquanto não integralmente cumprida a pena até a data limite.

8. Interpretação diversa comprometeria a coerência normativa do decreto e afastaria requisito objetivo expressamente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
20367
-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto p
or

FELIPE MEDICI TOSCANO

em face da decisão proferida pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM

(
item
482.1
-
ID
17202825
)
,
que

in
deferiu o pedido de
extinção da punibilidade pela ocorrência do

indulto
formulado
em favor do reeducando
n
os autos nº

2000194
-
4
5
.20
22
.8.08.00
5
0
.

Em suas
razões
(item.
494.1 - ID 17202826)
,
a defesa
alega
que:
I)
o recorrente foi condenado pela prática do crime
d
o art. 171 do Código Penal (6
vezes
)
e por um crime de lavagem de dinheiro tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98
;
II)
o início do cumprimento da pena
se deu
em 19/12/2018;
III)
com o advento do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022, que dispõe sobre a concessão do indulto natalino, a defesa
requereu o
benefício,
mas o juízo indeferiu o
pleito
, ao fundamento de que até a data do Decreto, o reeducando não havia cumprido integralmente a pena referente ao crime impeditivo
(lavagem de dinheiro)
;
IV)

o
STJ e o STF possuem firme entendimento no sentido de
ser
necessário o cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo para a concessão do indulto,
deixando,
entretanto,
de estabelecer um marco temporal específico para que
isso
ocorra;
V)
o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto, uma vez que

as penas aplicadas individualmente consideradas são inferiores a 5 anos de reclusão, a sentença condenatória foi proferida antes de 25/12/2022 e a pena relativa ao crime impeditivo (lavagem de dinheiro) foi
integralmente
cumprida.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifestou-se pel
a manutenção d
o
decisum

recorri
d
o

(
item
504.1
- ID
17202830
).

Foi pro
ferido
juízo negativo de retratação (item 507.1 - ID 1
7202831
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando
pelo
des
provimento do recurso (ID
17805124
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nsurge-se
novamente

a
defesa
quanto a decisão proferida nos autos da Execução Penal nº
2000194
-
4
5
.20
22
.8.08.00
5
0,
que indeferiu
o pedido de
indulto
natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Digo novamente, porque a
matéria foi
objeto do
Agravo em Execução Penal nº 5004637-07.2023.8.08.0000
, que, à unanimidade de votos, foi desprovido pela Segunda Câmara Criminal, em julgamento ocorrido em 04/12/2023, sendo certo que, após a oposição de embargos de declaração,
o acórdão
transitou em julgado para o
recorrente
em 07/06/2024
.

Na ocasião, restou assentado
no
julgado
que:

"(...)
a defesa almeja a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com base apenas em uma das condenações do agravante
, referente aos autos tombados sob o nº
0002921-94.2019.8.08.0024
, pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro, no qual foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

A defesa entende que, embora o crime de lavagem de dinheiro esteja presente no rol que veda a concessão do benefício, o tempo de prisão cumprido em razão da prática deste delito viabilizaria o reconhecimento do indulto a partir de 19/07/2023.

No caso, entretanto, o agravante ostenta mais de uma condenação pela prática de crimes de estelionato e suas
Guias de Execução Penal totalizam 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias
, sendo certo que o
art. 11

do Decreto Presidencial em comento exige que
todas as infrações sejam somadas ou unificadas até o dia 25/12/2022
, para fins de cálculo do benefício.

Por sua vez, a redação do parágrafo único do art. 5º é clara no sentido de que a consideração individual das sanções só deve ocorrer na hipótese de concurso de crimes, não sendo este o caso dos autos.

Outrossim, o indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III,
b
), e, ainda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11 do referido decreto
veda a concessão da benesse ao delito considerado não impeditivo, enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, que deve ocorrer até a data limite de 25/12/2022
, o que também não se deu na espécie."
(g.n.)

Agora a defesa tenta argumentar que
a pena pelo crime impeditivo
foi
totalmente
cumprida
e que as Cortes de Sobreposição
t
ê
m manifestado o
entendimento no sentido de
ser
necessário o cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo para a concessão do indulto,
deixando,
entretanto,
de estabelecer um marco temporal específico para que
isso
ocorra.

O
ra,
como bem assentado no brilhante Parecer Ministerial, a
interpretação hermenêutica
dev
e ser realizada de forma sistemática, considerando a integralidade do Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022 e a
ratio legis
subjacente à norma com os fatos típicos reconhecidos e apenados.

Constata-se que o
caput

do
art. 11

estabelece, de forma expressa e inequívoca, a data de 25/
12/
2022 como marco temporal para a unificação ou soma das penas correspondentes a infrações diversas,
sendo certo que a
baliza cronológica não foi inserida acidentalmente no dispositivo, constituindo elemento estruturante da sistemática estabelecida
n
o decreto.

O parágrafo único do art.
11
, ao vedar a concessão do indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo deve ser interpretado em consonância com o
caput
.

Destarte, a exegese sistemática e teleológica do dispositivo conduz à
inevitável
conclusão de que, para fins de concessão do indulto natalino aos crimes não impeditivos,
exige-se o cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo até a data estabelecida no
caput
do art. 11
(25/11/2022)
.

Interpretar de forma diversa, como pretende a defesa técnica, conduziria
à
situação de manifesta incompatibilidade com a própria estrutura do decreto, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos a serem aferidos em momento específico temporal.

À luz do exposto, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.